Tribunal: TJDFT
Processo: 0721970-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721970-43.2023.8.07.0000 RECORRENTE: KISLENE PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: FERNANDO RODRIGO FERREIRA DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. VÍCIOS INEXISTENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em apreço, não se verifica o vício apontado, constando o regular cadastramento do advogado peticionante nos autos, conforme simples conferência ao PJe. 2. Outrossim, denota-se que a executada foi citada pessoalmente na fase de conhecimento, apresentou regularmente a sua contestação, a qual veio acompanhada da procuração, outorgando poderes apenas à advogada devidamente cadastrada nos autos a partir daquele momento, conforme esclarecido pelo i. Juízo de origem. 3. A r. sentença, ao que se verifica, fora regularmente publicada. Logo, não se constata a nulidade processual indicada, não se verificando probabilidade do direito. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega dissenso pretoriano com julgados do STJ quanto à interpretação atribuída ao enunciado 410 da Súmula no STJ, sustentando ser necessária a intimação pessoal do devedor nas obrigações de fazer. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado dissenso pretoriano, pois “não é cabível o recurso especial quanto à alegação de ofensa a enunciado de súmula. Incidência da Súmula n. 518/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.331.331/MS, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 16/10/2023). E, “não cabe recurso especial fundado em alegação de violação de verbete sumular tendo em vista não se enquadrar no conceito de lei federal nos moldes do previsto no art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Assim, incabível a interposição do recurso quanto à pretensa ofensa à súmula do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.263.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/8/2023), também aplicável ao recurso fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.259.633/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 22/6/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, de acordo com o exposto pelo d. Magistrado de primeiro grau, após o regular cadastramento da patrona da parte ré nos autos, as intimações da agravante passaram a ser realizadas por meio de publicações no DJe no nome daquela causídica. Desse modo, não há que se falar em nulidade processual pela ausência de citação pessoal da parte, bem como pela ausência de publicação das decisões em nome do advogado Celso Daniel Lelis Vieira. Isso porque a procuração outorgada em nome desse e juntada aos autos de origem apenas lhe outorga amplos poderes para representar a executada juntamente com a impugnação apresentada ao ID 153994205, não havendo qualquer menção à reserva ou não de poderes, tampouco quanto à exigência de publicações em nome daquele mandatário (ID 153994206 dos autos de referência). Nesse passo, não há qualquer fato novo hábil a modificar o entendimento lançado por ocasião do indeferimento da liminar pretendida” (ID. 50178992). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso especial fundamentado na divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 30/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016